Tribunal: STF
Processo: ARE 1320966
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 50, p. 20):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PIS/COFINS E CPRB. IMPOSSIBILIDADE.
    Não tem o contribuinte o direito de excluir os valores atinentes à contribuição ao PIS e à COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB).”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta a violação do art. 195, I, b, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, sustenta a inconstitucionalidade da inclusão dos valores recolhidos a título de COFINS e de contribuição para o PIS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 50, p. 23):
    “A Lei 12.546/11 implementou a política de desoneração da folha de pagamento para diversos setores da economia, substituindo a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários dos empregados e avulsos e a incidente sobre a remuneração paga ao contribuinte individual que lhe presta serviços, previstas nos inc. I e III do art. 22, da L 8.212/91, pela contribuição sobre a receita bruta (CPRB).
    No conceito de receita bruta o legislador expressamente dispôs que se incluem os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§1º, III e §5º do art. 12, acrescentados pela L 12.973/14).
    A materialidade da incidência da contribuição substitutiva é a receita bruta auferida com as vendas, pouco importando que parte destas receitas, ou sua totalidade, sejam utilizadas para o pagamento de outras obrigações, incluindo as tributárias.
    Em relação aos precedentes do STF (RREE nºs 240.785/MG e 574.706/PR), não cabe aplicá-los ao presente caso, porque tratam especificamente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Veja-se que o Supremo Tribunal Federal tem se preocupado em firmar, nos seus julgamentos atinentes a matéria tributária submetidos a repercussão geral, teses restritivas, como no caso do "TEMA nº 69" - RE 574.706/PR – ("O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS"), justamente para que as instâncias ordinárias não as apliquem – indevidamente - por analogia ou extensão.
    Logo, impõe-se reconhecer que o PIS e a COFINS integram a base de cálculo da CPRB, uma vez que fazem parte da composição da receita bruta, não havendo previsão legal ou precedentes consolidados em sentido contrário.”
    Assim, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 12.546/2011 e 12.973/2014), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Corroborando com tal entendimento, confira-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.269.702, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 10.6.2020; RE 1.169.214, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 9.11.2018; RE 1.267.240, de relatoria do Min. Celso de Melo, DJe 2.7.2020; RE 1.270.296, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.06.2020; e RE 1.244.117, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 02.12.2019.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente